Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802533-05.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROSICLEIDE DE SOUSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Analisando os autos, entendo que não merece acolhimento a alegação de irresponsabilidade do Detran, quanto ao possível extravio do bem móvel, pois, não podemos esquecer que a motocicleta desaparecida se encontrava sob sua guarda e vigilância.

2. Por outro lado, no que se refere a alegação de que o bem foi “perdido”, esgotando-se a possibilidade de achá-lo para restituir o mesmo a proprietária, entendo que ainda não se comprovou de maneira absoluta a impossibilidade de restituição do veículo. Dessa forma, sem ter certeza quanto a impossibilidade de restituição, não se pode afirmar por enquanto que o objeto é inexequível.

4. Só após esgotadas todas as possibilidades, é que se deve decretar o “sumiço” definitivo do bem e assim transformar o pedido de restituição da moto HONDA POP 110 em perdas e danos, caso deseje a agravada.

5. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
, devidamente representado por procurador autárquico habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1015 e ss. do CPC/15, contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais nº 0000602-82.2018.8.14.0005
ajuizado em seu desfavor por
ROSICLEIDE DE SOUSA LOPES
, deferiu parcialmente o pedido liminar nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, por constatar preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, com fulcro no art. 300, do CPC, para fins de determinar aos requeridos que procedam com a localização imediata da moto HONDA POP 110 de cor preta com número de CHASSI 9C2JB0100GR209192, ANO/MODELO 2016, a fim de que a autora possa efetuar o emplacamento, devendo esta arcar com as despesas decorrentes da apreensão, ou seja, guincho e diárias de pátio até o dia 28.08.2017, momento em que procurou os requeridos para regularizar o veículo e retirá-lo do pátio do DETRAN, NO PRAZO DE 15 ( QUINZE DIAS) DIAS, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de descumprimento, até ulterior deliberação deste Juízo.

Intimem-se os réus para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso no interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Faça-se constar do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, § 1º do art. 77), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3º do art. 536 e o § 3º do art. 538).

Cite-se os requeridos, para apresentarem defesa, no prazo legal, devendo constar do mandado as advertências constantes do artigo 344, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Altamira/PA, 22 de janeiro de 2018.

Dr. Michel de Almeida Campelo.

Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da

Comarca de Altamira/PA

Inconformado o DETRAN interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 517398 - Pág. 1 a 7) historiando brevemente o caso, aduzindo que a agravada teve sua motocicleta HONDA POP 110, COR PRETA, CHASSI 9C2JB0100GR209192, ANO/MODELO 2016, apreendida por falta de registro e emplacamento, em via pública, no dia 27 de junho de 2017.

Após 45 dias da apreensão procurou o DETRAN para providenciar o emplacamento e foi informada que a moto havia sido transferida para o município de Marabá/PA para o pátio da empresa VIP Leilões, ocasião em que fez o pedido para que a moto retornasse à cidade, porém, a mesma não foi mais localizada.

Argumenta o DETRAN que por ocasião do desaparecimento, o veículo já se encontrava sob a responsabilidade da VIP Leilões, e ainda, a existência da impossibilidade física de entregar-se a moto, uma vez que a mesma não foi mais localizada.

Dessa forma, conclui-se que a liminar é inexequível e deve, necessariamente, ser convertida em perda e danos, com o afastamento e substituição da multa, pelo ressarcimento do valor do bem, na forma de danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa (bis in idem), haja vista que a autora, ora agravada, claramente receberá o valor de duas motocicletas (multa no valor da moto + perdas e danos) – mesmo quando claramente já tinha ciência da inviabilidade de execução material da liminar pleiteada, antes mesmo de protocolar a ação.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo em face da impossibilidade de cumprimento da decisão combatida.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 606350 - Pág. 1 a 5).

Irresignado com a não concessão liminar requerida, o DETRAN interpôs recurso de agravo interno, aduzindo as mesmas razões já apresentadas por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em que aduz da impossibilidade de apresentação da moto, por estar em lugar incerto e não sabido.

Apesar de devidamente intimada, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso (Num. 846326 - Pág.1)

A 1ª Turma de Direito Público conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento nos seguintes termos (Num. 1351066 - Pág.1 a 4), assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR INDEFERIDA. EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, QUAL SEJA, O FUMUS BONI IURIS.

1. Analisando a argumentação quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, devido ao bem ter sido extraviado, entendo que, por agora não se pode ter a certeza quanto a isso, dessa forma, o Órgão Público que detém a posse do bem, deve antes de mais nada tentar localizar o bem de propriedade da agravada por todos os meios, antes de afirmar de sua impossibilidade.

2. Agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

A agravada ofertou resposta ao recurso (Num. 1719976 - Pág. 1 a 4), pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2052987 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que compeliu os requeridos Departamento de Trânsito do Estado do Pará e VIP leilões a entregar a moto a sua proprietária.

Em seu recurso o DETRAN alegou ser impossível o cumprimento liminar, uma vez que a moto se extraviou. E ainda, pontua que a responsabilidade seria exclusiva da VIP leilões, uma vez que a mesma desapareceu já sob a responsabilidade desta empresa.

Pois bem, analisando os argumentos colacionados, entendo que a decisão atacada não merece retoques, explico.

Em relação a alegação de irresponsabilidade da agravante, quanto ao possível extravio do bem móvel, logo adianto que não posso concordar com tal alegação, vez que, não podemos esquecer que a motocicleta desaparecida se encontrava sob a guarda e vigilância da autarquia estadual.

Dessa forma, desde o momento da apreensão em via pública, a responsabilidade por sua guarda pertencia ao DETRAN.

No que se refere a alegação de que o bem foi “perdido”, esgotando-se a possibilidade de achá-lo para restituir o mesmo a proprietária, entendo que ainda não se comprovou de maneira absoluta a impossibilidade de restituição do veículo. Dessa forma, sem ter certeza quanto a impossibilidade de restituição, não se pode afirmar por enquanto que o objeto é inexequível.

Portanto, cabe ao magistrado averiguar de maneira inconteste tal afirmação que pende de análise durante o processamento do feito, necessitando de dilação probatória.

Só assim, depois de esgotadas todas as possibilidades, é que se deve decretar o “sumiço” definitivo do bem e assim caberia a agravada, caso entendesse conveniente, converter a ação em perdas e danos, para assim o valor da motocicleta HONDA POP 110 ser transformado em pecúnia, como bem acrescentou o Ministério Público em seu parecer.

Pontuou ainda o Ministério Público:

(...) Excelência, em análise aos Autos, entendo como urgente a devida apuração do suposto extravio do objeto da lide, no caso a moto de propriedade da Agravada. Portanto, recomendo que sejam extraídas cópias dos Autos do presente Agravo, bem como do Processo de primeiro grau e sejam encaminhados à Corregedoria do Departamento de Trânsito do Estado do Pará e ao Ministério Público de Primeiro Grau, para, se for o caso, que sejam apuradas as devidas responsabilidades administrativas e criminais caso seja detectada a incidência de crime no caso em tela.

Assim sendo, merece ser mantida a decisão em todos os seus fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Ademais, objetivando apurar o suposto extravio da motocicleta HONDA POP 110, COR PRETA, CHASSI 9C2JB0100GR209192, ANO/MODELO 2016 de propriedade da agravada ROSICLEIDE DE SOUSA LOPES,
determino a extração de cópias dos autos, bem como do Processo de primeiro grau e sejam encaminhados à Corregedoria do Departamento de Trânsito do Estado do Pará e ao Ministério Público de Primeiro Grau, para, se for o caso, que sejam apuradas as devidas responsabilidades administrativas e criminais caso seja detectada a incidência de crime no caso em tela
.

É como voto.

P. R. I. C.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020